Tribunal: TJSP
Processo: 1032659-73.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Empréstimo pessoal não consignado. Prescrição. Inocorrência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Empréstimo pessoal não consignado. Prescrição. Inocorrência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros aplicada no contrato ultrapassa em demasia o valor da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Recálculo do valor das parcelas, com devolução da quantia paga a maior, afastada a prescrição. Restituição é simples e não em dobro. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Tema "hic et nunc". Ônus sucumbenciais da ré, uma vez que a autora decaiu de mínima parte do pedido. Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa. Recomendação da tabela da OAB que não vincula o julgador, quem deve analisar e aplicar os elementos do art. 85, §2o, do CPC ao caso concreto. Recurso da autora parcialmente provido e não provido o recurso da ré.